Tribunal: TJPA
Processo: 0802137-81.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10461 - Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802137-81.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: TIFANY SOUZA DE ALFAIA

AGRAVADO: ANA CLEIDE SILVA VELASQUES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802137-81.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: TIFANY SOUZA DE ALFAIA.

ADVOGADO: GERFISON SOARES SILVA - OAB PA22615-A.

AGRAVADO: ANA CLEIDE SILVA VELASQUES.

ADVOGADO: HUGO CESAR DE MIRANDA CINTRA - OAB PA10265-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA REFORMA DE PAREDE DE IMÓVEL QUE AMEAÇA RUÍNA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão do juízo de origem que concedera tutela antecipada determinando à agravante a reforma da parede de seu imóvel, sob pena de demolição, diante de risco estrutural iminente ao imóvel vizinho.

2. A agravante sustenta ausência de risco e indevida concessão da tutela, afirmando que laudos técnicos e certidões do Corpo de Bombeiros comprovam a estabilidade da estrutura e que a decisão agravada é deficiente em fundamentação e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que manteve a tutela antecipada foi adequadamente fundamentada e se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — a justificar a obrigação de reforma ou demolição da parede do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, atendendo ao disposto no art. 489, §1º, IV, do CPC, não havendo nulidade por fundamentação deficiente.

5. Os laudos técnicos constantes dos autos principais demonstram a inclinação da parede do imóvel da agravante em direção ao imóvel da agravada, evidenciando risco de dano à propriedade vizinha.

6. Presentes, pois, a probabilidade do direito, nos termos do art. 1.280 do Código Civil, e o perigo de dano concreto, decorrente do risco de ruína e dos prejuízos à integridade do imóvel vizinho.

7. A decisão de urgência não se revela irreversível, uma vez que visa a prevenir dano maior e pode ser revista a qualquer tempo, inexistindo afronta ao contraditório ou à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela antecipada que determina a reforma de parede ameaçando ruína é legítima quando comprovados a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC e o art. 1.280 do Código Civil.

2. A fundamentação sucinta que enfrenta os pontos essenciais da controvérsia é suficiente para a validade da decisão judicial, não configurando nulidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 489, §1º, IV; CC, art. 1.280.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.685.512/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (1º) dia do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802137-81.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
TIFANY SOUZA DE ALFAIA.

ADVOGADO:
GERFISON SOARES SILVA - OAB PA22615-A.

AGRAVADO:
ANA CLEIDE SILVA VELASQUES.

ADVOGADO
: HUGO CESAR DE MIRANDA CINTRA - OAB PA10265-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TIFANY SOUZA DE ALFAIA
contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão interlocutória do juízo de origem que havia concedido tutela antecipada em favor de
ANA CLEIDE SILVA VELASQUES
, determinando à agravante que realizasse a reforma da parede de seu imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de demolição, diante de suposto risco estrutural iminente ao imóvel da parte agravada.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada por não ter analisado de forma adequada os documentos técnicos apresentados nos autos, os quais, segundo alega, comprovam a estabilidade e a segurança estrutural do imóvel. Aduz que a Vistoria Técnica nº 362/2024, realizada pela Secretaria de Urbanismo (SEURB), bem como a Certidão emitida pelo Corpo de Bombeiros em 15/05/2024, atestam a inexistência de risco de desabamento, afastando, portanto, a necessidade de medida extrema como a reforma ou demolição determinada pelo juízo de primeiro grau.

Defende, ainda, que a decisão agravada incorreu em deficiência de fundamentação, na medida em que se limitou a reproduzir os fundamentos da decisão de origem, sem examinar criticamente as provas apresentadas pela agravante, em afronta ao disposto no art. 489, §1º, IV, do CPC. Argumenta, também, que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois não foi oportunizado o devido enfrentamento técnico das provas produzidas.

No mérito, assevera que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela antecipada, uma vez que não há demonstração de perigo de dano concreto e imediato. Sustenta que a decisão impõe medida de caráter irreversível, ao determinar a reforma ou possível demolição do imóvel, o que poderia causar prejuízos irreparáveis, sendo, portanto, indevida a antecipação dos efeitos da tutela.

Pleiteia, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final, de modo a evitar danos de difícil ou impossível reparação. Cita precedentes jurisprudenciais que reconhecem a irreversibilidade e a gravidade de decisões que impõem obrigações de fazer de natureza estrutural.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão monocrática, afastando-se a obrigação imposta à agravante, ou, subsidiariamente, que seja determinada a reanálise dos elementos probatórios pelo órgão colegiado, com observância ao contraditório e à ampla defesa.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA REFORMA DE PAREDE DE IMÓVEL QUE AMEAÇA RUÍNA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão do juízo de origem que concedera tutela antecipada determinando à agravante a reforma da parede de seu imóvel, sob pena de demolição, diante de risco estrutural iminente ao imóvel vizinho.

2. A agravante sustenta ausência de risco e indevida concessão da tutela, afirmando que laudos técnicos e certidões do Corpo de Bombeiros comprovam a estabilidade da estrutura e que a decisão agravada é deficiente em fundamentação e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que manteve a tutela antecipada foi adequadamente fundamentada e se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — a justificar a obrigação de reforma ou demolição da parede do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, atendendo ao disposto no art. 489, §1º, IV, do CPC, não havendo nulidade por fundamentação deficiente.

5. Os laudos técnicos constantes dos autos principais demonstram a inclinação da parede do imóvel da agravante em direção ao imóvel da agravada, evidenciando risco de dano à propriedade vizinha.

6. Presentes, pois, a probabilidade do direito, nos termos do art. 1.280 do Código Civil, e o perigo de dano concreto, decorrente do risco de ruína e dos prejuízos à integridade do imóvel vizinho.

7. A decisão de urgência não se revela irreversível, uma vez que visa a prevenir dano maior e pode ser revista a qualquer tempo, inexistindo afronta ao contraditório ou à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela antecipada que determina a reforma de parede ameaçando ruína é legítima quando comprovados a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC e o art. 1.280 do Código Civil.

2. A fundamentação sucinta que enfrenta os pontos essenciais da controvérsia é suficiente para a validade da decisão judicial, não configurando nulidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 489, §1º, IV; CC, art. 1.280.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.685.512/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.11.2020.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Inicialmente, não há que se falar em nulidade da decisão por deficiência de sua fundamentação. Em verdade, o que se observa é que a decisão possui fundamentação sucinta, no sentido de que estão presentes os requisitos da antecipação da tutela concedida na origem.

Desta forma, rejeito a preliminar.

No mérito, a análise do recurso de agravo de instrumento se ateve à verificação da presença ou não dos requisitos do art. 300, do CPC e, sob este prisma, conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, a probabilidade do direito resta plenamente evidenciada, uma vez que os laudos técnicos juntados aos autos principais revelam uma inclinação da parede do imóvel da agravante, de tal forma que alcança os limites do imóvel da agravada.

Ora, a pretensão da agravada encontra amparo nas disposições contidas no art. 1.280, do Código Civil, segundo o qual “O proprietário ou o possuidor tem direito a exigir do dono do prédio vizinho a demolição, ou a reparação deste, quando ameace ruína, bem como que lhe preste caução pelo dano iminente”.

Da mesma, está presente o perigo de dano, que se revela na impossibilidade de continuação da obra iniciada no imóvel da agravada.

Dito isto, tendo em vista que o presente recurso carece de fundamentos capazes de desconstituir dos termos da decisão monocrática agravada, esta deve ser integralmente mantida.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 1º de dezembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/12/2025